Tribunal: TJSP
Processo: 0005074-24.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Preliminar – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Exegese do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei no 7.210/1984 – Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Reconhecimento –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Preliminar – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Exegese do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei no 7.210/1984 – Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Reconhecimento – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Regressão – Inafastabilidade – Revogação do tempo remido – Afastamento ou redução – Impossibilidade – Precedentes – Decisão mantida – Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido.